Tribunal: STF
Processo: RMS 39050
Classe: RMS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Carlos Augusto de Lima formalizou recurso ordinário em mandado de segurança contra acórdão do Superior Tribunal Justiça, por meio do qual denegada a segurança no MS 28.784.



    O acórdão está assim resumido:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. PORTARIA 1.104/GM-3/1964. RE 817.338 RG-DF. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE REVISÃO. ALEGADA PARCIALIDADE DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE ANISTIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO, À MÍNGUA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA MANDAMENTAL. SEGURANÇA DENEGADA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.



    I. Agravo interno aviado contra decisão que denegara a segurança, publicada na vigência do CPC/2015. 



    II. In casu, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado pelo ora agravante, contra suposto ato ilegal da Ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, consubstanciado na determinação de instauração do Procedimento de Revisão da portaria que declarara o impetrante anistiado político. Relata o impetrante que a autoridade apontada coatora determinou a realização do procedimento de revisão/anulação de anistia, concedida com fundamento na Portaria 1.104/GM-3/1964, com base no art. 10 da Lei 10.559/2002 e na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 817.338 em Repercussão Geral, intimando-o para apresentar defesa no prazo de 10 (dez) dias. Sustenta, em síntese, a ausência de imparcialidade dos membros da atual Comissão de Anistia, cuja sistemática de composição vigente foi alterada pela Medida Provisória 870, de 01/01/2019, convertida na Lei 13.884, de 18/07/2019. 



    III. O presente Agravo interno insurge-se contra a decisão que denegou a segurança, vez que não caracterizadas a certeza e liquidez do direito pleiteado ou a ilegalidade do ato atacado. 



    IV. Nos termos do art. 1º da Lei 12.016/2009, "conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça". 



    V. Na hipótese, a Administração determinou a instauração de procedimento de revisão da anistia concedida com fundamento na Portaria 1.104/GM-3/1964 e, posteriormente, notificou a parte impetrante para apresentar defesa. Diante desse contexto, não se pode olvidar que constitui direito da Administração a revisão dos atos administrativos supostamente ilegais, desde que obedecido ao contraditório e à ampla defesa, na linha do consolidado na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. 



    VI. O mandado de segurança não admite dilação probatória, pois a prova há de ser pré-constituída, trazida aos autos no momento da impetração, de modo a evidenciar o alegado direito líquido e certo. Conforme deduzido pelo Ministro OG FERNANDES, "nesta via não se trabalha com dúvidas, presunções ou ilações. Os fatos têm de ser precisos e incontroversos. A discussão dever orbitar somente no campo da aplicação do direito ao caso concreto, tomando-se como parâmetro as provas pré-constituídas acostadas aos autos" (STJ, AgInt no RMS 51.976/BA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/04/2021). 



    VII. Em hipóteses análogas, a Primeira Seção do STJ, em sede de Agravo interno, manteve a denegação da segurança, ao fundamento de que, "no caso, a impetrante afirma que a composição atual da Comissão de Anistia estaria em desalinho com o princípio da impessoalidade, porquanto seus membros não desempenhariam com isenção o mister que lhes foi atribuído, em virtude de orientação ideológica contrária à 'política pública de reparação das vítimas de Estado'. Contudo, o tema demanda necessariamente ampla dilação probatória, providência incabível nesta estreita via. (...) Além disso, a autoridade impetrada informou que '4 dos 7 conselheiros 'impugnados' no presente Mandado de Segurança sequer fazem parte da atual composição do Conselho da Comissão de Anistia. O anistiado alega ainda, que 1/4 do Conselho apresenta um viés militar, e tal fato 'aponta para o intencional estreitamento e descontinuidade das políticas públicas de reparação estabelecidas no art. 8º da ADCT da CF de 1988', no entanto, a lista apresentada pelo Impetrante encontra-se desatualizada. (...) Dos 14 nomes que formam o conselho atual, verifica-se que apenas 4 Conselheiros já tiveram convívio com o meio militar" (...). Tais informações confirmam a necessidade de dilação probatória" (STJ, AgInt no MS 28.646/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 24/11/2022). Nesse mesmo sentido: STJ, AgInt no MS 28.700/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 18/11/2022; e AgInt no MS 28.619/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 18/11/2022. 



    VIII. Confiram-se, ainda, os seguintes julgados monocráticos: STJ, MS 28.630/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe de 14/09/2022; MS 28.648/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 05/09/2022; MS 28.833/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe de 25/08/2022; MS 28.616/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe de 25/05/2022; e MS 28.759/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe de 28/10/2022. 



    IX. Agravo interno improvido.



    O recorrente narra que a Lei n. 10.559/2002 criou a Comissão de anistia do Ministério da Justiça atribuindo-lhe competência para julgar os requerimentos de anistia. Informa que esse grupo deferiu o seu pedido, reconhecendo sua condição de anistiado e que o Ministro de Estado da Justiça expediu, então, a Portaria n. 2.278, de 9 de dezembro de 2003..



    Relata que, em 18 de maio de 2022, a “Ministra do Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, no uso de suas atribuições, determinou a realização de procedimento de revisão/anulação das anistias concedidas com fundamento na Portaria n. 1.104/GM-3-1964, expedida pelo Ministro da Aeronáutica”. 



    Informa ter sido intimado, em 15 de julho de 2022, para apresentar defesa, no prazo de dez dias, por meio da “NOTA TÉCNICA de nº 1311/2021/DFAB/CGGA/CA/MMFDH”.



    Sustenta que o procedimento de revisão “está eivado de vício insuperável, qual seja, a ausência de imparcialidade de membros da atual Comissão de Anistia, inclusive de seu presidente”, tendo sido violado o princípio constitucional da impessoalidade e/ou imparcialidade. Afirma que os membros nomeados para integrar a Comissão de Anistia, por meio da Portaria n. 378/2019, têm posturas políticas dissonantes daquela protetiva dos direitos humanos e das funções essenciais do órgão.



    Aduz que formalizou mandado de segurança no Superior Tribunal de Justiça (MS 28.784), que foi denegada por ausência de documentos hábeis a comprovar a ilegalidade do ato de instauração do processo revisional. 



    Requer, ao fim:



    [...] que Vossas Excelências conheçam do presente recurso e hajam por bem reformar o acórdão ora impugnado, para o fito de conceder a segurança, reconhecendo a violação do devido processo legal (violação aos princípios constitucionais da impessoalidade/imparcialidade e da moralidade), com a consequente anulação do processo administrativo de revisão/anulação da anistia do falecido marido da Recorrente/Impetrante.



    Em contrarrazões, a União busca a manutenção do ato recorrido.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE REVISÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE IMPARCIALIDADE DE MEMBROS DA COMISSÃO DE ANISTIA. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário.



    É o relatório. Decido.



    2. Entendo que não assiste razão ao recorrente.



    O impetrante pretende por meio desta ação obter a concessão da segurança para que seja anulado o processo administrativo de revisão de anistia a ele concedida, em razão da violação dos princípios constitucionais da impessoalidade e imparcialidade.



    A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática que denegou a ordem pleiteada, sob o fundamento de que “as alegações ora formuladas pela parte impetrante de parcialidade de membros nomeados para a Comissão de Anistia, por meio da Portaria 378/2019 e na forma da Portaria 376/2019, para apreciação de anistias políticas ou revisão das anistias já concedidas, os quais não necessariamente examinarão o seu caso especificamente, ou, ainda, a suposta relação dos membros da Comissão de Anistia com Forças Militares da Aeronáutica que poderiam influenciar desfavoravelmente a análise do seu caso, demandam o exame de provas que ultrapassam, do que se pode depreender, os limites dos documentos juntados ao presente mandamus.”



    A Corte de origem ressaltou ainda que “o mandado de segurança não admite dilação probatória, pois a prova há de ser pré-constituída, trazida aos autos no momento da impetração, de modo a evidenciar o alegado direito líquido e certo”.



    Assim, não obstante a juntada pelo recorrente de portarias, pareceres e reportagens disponíveis na mídia, contendo declarações dos conselheiros da Comissão de Anistia, elas não demonstram a parcialidade dos integrantes desse grupo de trabalho, e, em consequência, a inaptidão para julgar processos de revisão de anistias.



    Outrossim, saliento que a via do mandado de segurança não se coaduna com a produção de provas, de forma a demonstrar os vícios relacionados ao membros da Comissão. Ilustram esse entendimento os seguintes Julgados:



    MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. RESPONSABILIDADE DE COORDENADOR JURÍDICO DA CODESA POR ELABORAÇÃO DE PARECER EM CONSULTA OBRIGATÓRIA. ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.666/1993. CARÁTER VINCULATIVO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ENTENDIMENTO CONTRÁRIO. INVIABILIDADE EM SEDE MANDAMENTAL. ATRIBUIÇÕES TÉCNICAS CONSTITUCIONALMENTE ATRIBUÍDAS À CORTE DE CONTAS. ART. 71, II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFERÊNCIA. CAPACIDADE INSTITUCIONAL. HABILITAÇÃO TÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AMPLA DIVERGÊNCIA FÁTICA. MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    1. No mandado de segurança, o direito líquido e certo diz respeito à desnecessidade de produção de provas para elucidação dos fatos em que se fundamenta o pedido. Tais fatos devem estar devidamente comprovados desde a impetração, refletidos em acervo fático-probatório suficiente e acostado aos autos. A liquidez e a certeza do direito consubstanciam verdadeiro pressuposto processual objetivo, ligado à adequação do procedimento, cuja inobservância desautoriza a tutela pela via do writ constitucional. Precedentes. Doutrina. 



    [...]



    5. Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao presente mandamus, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, restando prejudicada a análise do pleito cautelar.



    (MS 30.892, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 23 de junho de 2020 – grifei)



    RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO – REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – LIQUIDEZ DOS FATOS – NÃO COMPROVAÇÃO – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – AUSÊNCIA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESSA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    – A disciplina ritual da ação de mandado de segurança não admite dilação probatória. O mandado de segurança qualifica-se, em seus aspectos formais, como verdadeiro processo documental, em que incumbe ao impetrante do “writ” produzir a prova literal pré-constituída pertinente aos fatos subjacentes à pretensão de direito material deduzida.



    (RMS 35.745 AgR, Segunda Turma, ministro Celso de Mello, DJe de 7 de outubro de 2020 – grifei)



    Como bem observado pelo STJ, as alegações e provas trazidas aos autos pelo impetrante nesta ação mandamental não fazem surgir direito inquestionável, como necessário para a concessão da ordem. 



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente